Tribunal: TJSP
Processo: 1001760-80.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Prestação de Serviços – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo do autor – CDC – Aplicabilidade – Todavia, o fato da relação havida entre as partes ser de consumo, em absoluto implica na obrigatoriedade, em caráter automático, de inversão o ônus da prova. Em outras palavras, a inversão não é automática e irrestrita. Com efeito, segundo dispositivo contido no

Ementa:
Prestação de Serviços – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo do autor – CDC – Aplicabilidade – Todavia, o fato da relação havida entre as partes ser de consumo, em absoluto implica na obrigatoriedade, em caráter automático, de inversão o ônus da prova. Em outras palavras, a inversão não é automática e irrestrita. Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 6o., inc. VIII, do CDC, a inversão deve acontecer, quando a critério do juiz afigurar-se verossímil a alegação do consumidor – Vazamento de dados pessoais imputado à Serasa – Descabimento – Documento emitido pela ré, que constata que a Serasa não é fonte e não possui ligação com eventuais vazamentos indicados, os quais são identificados pela tecnologia CyberAgent, ferramenta de monitoramento de sites maliciosos. Nesse aspecto, observa-se que um dos serviços prestados pela ré é informar aos usuários sobre possível vazamento de dados na dark web por terceiros, o que não significa que seja a responsável pelo referido vazamento. Pesquisa no Instituto Sigilo, o qual informa que o dado do autor foi vazado pela Serasa. Todavia, tal documento foi impugnado pela ré. Dados coligidos aos autos dão conta de que a pesquisa elaborada pelo referido Instituto é genérica, mediante campanha com objetivo de prometer indenização para os consumidores, gerando indevida expectativa de direito. Nesse contexto, diante das provas carreadas aos autos, em que pese a responsabilidade objetiva da ré; in casu, as provas carreadas aos autos, não permitem concluir de forma séria e concludente, a ocorrência de falha na prestação de serviços pela suplicada, concernente à sua responsabilidade por vazamento de dados o que, supostamente teria causado danos morais ao autor. De rigor destacar, outrossim, que Lei no 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em seu art. 5o., inc. II, dispõe de forma expressa quais dados podem ser considerados sensíveis e, devido a essa condição, exigir tratamento diferenciado, previsto em artigos específicos. Nome completo, CPF e país, não estão mencionados no dispositivo legal. Destarte, forçoso convir que não se enquadram no conceito de informação sensível. Logo, por sua natureza, não possuem potencial para causar danos diretos à intimidade ou à dignidade da pessoa. Destarte, descabido o pleito de indenização por danos morais. De fato, posto que ausentes na espécie, os requisitos da responsabilidade civil. Recurso improvido.